Tribunal: TJDFT
Processo: 0715326-28.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E POR AUSÊNCIA DE DOLO IMPROCEDENTES. RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DA COISA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcedem os pleitos de absolvição por atipicidade de conduta ou ausência de dolo.
2. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento.
3. No caso específico dos autos, o crime de receptação cuidou-se de repetição da violação patrimonial antecedente suportada pela vítima. O dolo específico do receptador foi, portanto, de obter um proveito econômico a partir de crime patrimonial anterior, e não de diretamente macular a integridade psíquica da vítima. Nesse quadro, não se identifica nexo causal entre a conduta delitiva do réu e eventual mácula aos direitos da personalidade da vítima a ponto de justificar a condenação daquele em danos morais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.